Tribunal: CARF
Processo: 15215.720027/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2018
NULIDADE NÂO EXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA.
Sendo atendidos todos os requisitos previstos na norma, e sendo dada a parte todos os direitos de se manifestar e se defender, não há que se falar em nulidade.
DECADENCIA AFASTADA. APLICAÇÃO ART 173 CTN.
Sendo identificada a existência de dolo, deve ser aplicado o art 173 do CTN. Decadência afastada por não ter escorrido o prazo para lançamento.
NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREENCHIMENTO RECORRENTE COMO SIMPLES.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, somado ao fato, no caso concreto, de NÃO OPÇÃO, resta cabível o lançamento das contribuições sociais previdenciárias e Terceiros que não foram recolhidas no período em que a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
O sujeito passivo que não cumprir o prazo estabelecido na legislação para apresentação da EFD - Escrituração Fiscal Digital para o PIS/PASEP, COFINS e da CPRB (EFD - Contribuições), ficará sujeito a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720027/2019-92
ACÓRDÃO
2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSENISIO NOVAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2018
NULIDADE NÂO EXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA.
Sendo atendidos todos os requisitos previstos na norma, e sendo dada a
parte todos os direitos de se manifestar e se defender, não há que se falar
em nulidade.
DECADENCIA AFASTADA. APLICAÇÃO ART 173 CTN.
Sendo identificada a existência de dolo, deve ser aplicado o art 173 do CTN.
Decadência afastada por não ter escorrido o prazo para lançamento.
NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREENCHIMENTO RECORRENTE
COMO SIMPLES.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, somado ao fato, no caso
concreto, de NÃO OPÇÃO, resta cabível o lançamento das contribuições
sociais previdenciárias e Terceiros que não foram recolhidas no período em
que a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema
simplificado de tributação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES.
O sujeito passivo que não cumprir o prazo estabelecido na legislação para
apresentação da EFD - Escrituração Fiscal Digital para o PIS/PASEP, COFINS
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
2
e da CPRB (EFD - Contribuições), ficará sujeito a multa prevista no art. 12
da Lei 8.218/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa
qualificada ao limite de 100%.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados pela Fiscalização contra o
sujeito passivo em epígrafe pelo descumprimento de obrigações principais e acessória, que
seguem discriminadas abaixo:
obrigação principal (código de receita 3601): contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta - CPRB, no valor de R$ 198.355,52, período de 05/2014 a 11/2015,
conforme o art. 2 da Lei 11.457/10 c/c os arts. 8 e 9, ambos da Lei 12.546/11;
obrigação principal (código de receita 2141): contribuições previdenciárias
patronais sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais, no montante de R$ 983.924,33, período de 12/2015 a
12/2018, inclusive décimo terceiro salário, conforme o art. 22, I e III da Lei
8.212/91;
obrigação principal (código de receita 2158): contribuições previdenciárias
patronais relativas aos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados, no valor de R$ 69.699,03, período de
05/2014 a 12/2018, inclusive décimo - terceiro, nos moldes do art.22, II da Lei
8.212/91;
obrigação principal (códigos de receita 2164, 2249, 2346, 2352 e 2369):
contribuições para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
3
SENAC e SESC), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, no
valor de R$ 404.258,06, período 05/2014 a 12/2018, inclusive décimo - terceiro; e
obrigação acessória/multa regulamentar (código de receita 2203): por
descumprimento do prazo estabelecido para a apresentação da EFD -
Contribuições (04/04/2019), no valor de R$ 68.657,65, nos termos do art. 12,
inciso III, da Lei n° 8.218/91, com redação dada pelo art. 4° da Lei n° 13.670/18.

No relatório de auditória fiscal, fls. 136/153, a Fiscalização prestou as informações
que seguem abaixo.

- Termo de Início de Ação Fiscal
2.1. Em atenção ao TIPF mencionado, o contribuinte juntou no e-dossiê
10010.040276/0219-00, parte da documentação requisitada (vide cópias no
"Arquivo Eletrônico parágrafo 3 do Relatório Fiscal.zip ", onde foi incluído por nós
o número do item no início de cada arquivo pdf compactado).
Na mesma oportunidade, solicitou por meio do requerimento de 20/03/2019,
constante do anexo II, prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, que foi
concedido por meio do Termo de Concessão de Prazo lavrado em
26/03/2019,para atender ao item 8 do TIPF (Escrituração Fiscal Digital - EFD -
Contribuições).
- Empresa Fiscalizada
2.2. O contribuinte tem natureza jurídica de empresário individual (código 213-5),
com data de abertura em 07/03/1997, atuando no ramo varejista, apresentando
como atividade econômica principal o "comércio varejista de móveis", com CNAE
Fiscal 4754-7/01. Tem também entre atividades secundárias:
a) "4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo";
b) "4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especificados anteriormente";
c) "4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios".
O titular da firma é Josenísio Novais, CPF 938.782.066-15.
2.2.1. Em pesquisa realizada no sistema informatizado CNPJ, consta que os
estabelecimentos de final de CNPJ 0004 e 0006 estão ativos. O contribuinte
apresentou GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social) "sem movimento " no período da fiscalização. Também foram declarados
ao Fisco Estadual, com a situação "sem movimento ", os Demonstrativos de
Apuração e Informação do ICMS (DAPI), relativos ao período de 01/2014 a
12/2015, dos referidos estabelecimentos .
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
4
2.2.2. Em pesquisa ao portal do SIMPLES na internet, no endereço:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, verificou a auditoria que o
contribuinte esteve no regime do Simples Nacional de 01/07/2007 até
31/12/2012, conforme tela extraída do sistema (ANEXO IV - Simples Nacional -
Consulta Optantes), portanto, foi excluído a partir de 01/01/2013, por "Ato
Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil".
2.2.5.Em razão da exclusão do Simples Nacional, a Fiscalização intimou o
contribuinte por meio do TIPF de 25/02/2019 (item 7), que informou estar sujeito
ao lucro presumido no período da fiscalização, 05/2014 a 12/2018 (anexo V).
- DOS "DAPI" ENCAMINHADOS PELA RECEITA ESTADUAL
2.3. A Fiscalização com relação as DAPI's - Declaração de Apuração e Informação
do ICMS fornecidas pela Receita Estadual esclareceu o seguinte:
"10. Considerando que, em sua grande maioria, as NFe emitidas pelo contribuinte
são relativas a transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos ("CFOP
5152 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" - veja
tabela abaixo com resumo do total das NFe), vez que suas vendas são,
basicamente, por meio de cupom fiscal ou nota fiscal de venda ao consumidor
(trata-se de varejista); considerando ainda que, até o início da fiscalização, não
havia transmitido as EFD - Contribuições, nem as EFD-ICMS/IPI de todos os
estabelecimentos localizados no Estado de Minas Gerais, nem havia DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) transmitidas para o
período de 05/2014 a 11/2015 (no ANEXO VI constam relatórios das DCTF
transmitidas, destaque para 12/2013, 01/2016 e 01/2017 com declaração de
ausência de débitos), solicitamos à Superintendência Regional da Fazenda
Estadual de Gov. Valadares, por meio do ofício n° 28/DRF/GVS/GABIN, de
08/03/2019, o "compartilhamento de cadastros e informações fiscais de
contribuinte, na forma do Convênio de Cooperação Técnica de 14/10/1998",
especificamente, cópias dos Demonstrativos de Apuração e Informação do ICMS
(DAPI), relativos ao período de 01/2014 a 12/2015, cujos conteúdos consolidam
em valores monetários as operações/prestações de entradas e saídas mensais
ocorridas naquele período.
Tal ofício foi complementado pelo ofício n° 35/DRF/GVS/GABIN, de 15/04/2019."
(...)
"11. Em resposta, foi encaminhado o ofício n° 007/2019/GAB/SRF I, de
25/03/2019, o qual foi complementado pelo ofício n° 011/2019/GAB/SRF I, de
06/05/2019, contendo os DAPI que foram declarados pelo contribuinte junto ao
Fisco Estadual, período de 01/2014 a 12/2015, relativos aos estabelecimentos
localizados em Minas Gerais, com CNPJs de final 0001-65; 0002-46; 0003-27;
0004-08-sem movimento; 0005-99; 0006-70-sem movimento; e 0007-50 (vide
ANEXO VII e "Arquivo Eletrônico parágrafo 11 do Relatório Fiscal.zip ", onde
constam os DAPI citados)..."
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
5
- Contribuições Previdenciárias Sobre a Receita Bruta
2.4. Às fls. 139/142 a Fiscalização expõe os motivos que levaram a apuração da
CPRB por insuficiência de recolhimento e por omissão de receita sujeita a referida
contribuição previdenciária, com aplicação na alíquota de 1% (um por cento).
- Contribuição Previdenciária Parte Patronal e Contribuição das Outras Entidades
e Fundos- Inserção de Informação Indevida na GFIP
2.5. O contribuinte inseriu declaração inverídica quanto à sua situação perante o
Simples Nacional, regime do qual foi excluído por "Ato Administrativo praticado
pela Receita Federal do Brasil" a partir de 01/01/2013, portanto, concluiu a
fiscalização que foi uma ação intencional e consciente do contribuinte,
caracterizando fraude, na forma como está definida no art. 72 da Lei n°
4.502/1964(56 meses - 05/2014 a 12/2018 - informação indevida na GFIP).
2.5.1. Diante do acima relatado a Fiscalização apurou a contribuição
previdenciária patronal (empresa - 20%), incidente sobre os valores pagos e
creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais, como também
a contribuição previdenciária (GILRAT - 2%), incidente sobre o montante pago
e/ou creditado aos segurados empregados, e por fim as contribuições destinas as
Outras Entidades e Fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE -
5,8%), incidentes sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados
empregados.
- Multa por Descumprimento do Prazo estabelecido para Apresentação da EFD -
Contribuições
2.6. A Fiscalização verificou que o sujeito passivo descumpriu o prazo estabelecido
para a apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (EFD - Contribuições), exigida
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, o que ensejou a aplicação da multa.
- Multa de Ofício
2.7. A Fiscalização aplicou a multa de ofício nos moldes do art. 44 da Lei 9.430/96
c/c o art.72 da Lei 4.502/64 (150%), para as contribuições sociais (parte patronal e
terceiros).
2.7.1. No que toca a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) - foi
aplicada a multa de 75%, conforme o art. 44, I da Lei 9.430/96 c/c o art. 68 da Lei
4.502/64.
- Orientação ao Sujeito Passivo
2.8. Diante dos fatos informados no relatório de auditoria fiscal (itens 29 a 32 e
56), conclui a Fiscalização, em tese, pela caracterização de dois crimes: crime de
sonegação de contribuição previdenciária (art.337 - A, III do CP) e crime contra a
ordem tributária (art.1o, I da Lei 8.137/90). Esclareceu que foi comunicado à
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
6
autoridade pública competente - MPF os fatos narrados para propositura de
eventual ação penal

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado dos autos de infração em 22/05/2019 (AR -
DJ017265262BR - fls.270/271), apresentando defesa tempestiva em 19/06/2019 (protocolo de
fl.278), com as alegações que seguem adiante.

- Preliminar
Alega que jamais agiu com dolo ou má fé, como também, nunca utilizou de meios
ardilosos ou fraudulentos para burlar o Fisco ou tirar proveito próprio nem deixou
de recolher qualquer importância, como é acusado, o que já seria o bastante para
se pedir a nulidade e/ou improcedência da acusação que gerou o auto de
infração, conforme demonstrará nas alegações.
- Razões de Fato
5. É nulo o auto de infração que se combate, porque inexiste justa causa para a
sua lavratura, visto que sua pretensão está contaminada de nulidade absoluta,
não prestando, pois, à exação fiscal, visto que as aberrações e absurdos
observados nos relatórios e planilha demonstram a dimensão da grotesca
presunção fiscal.
5.1. Afirma que a impropriedade do lançamento é gritante, uma vez que é
baseada em presunções, o que marca a nulidade absoluta da pretensão do fisco
autuante.
5.2. O presente auto de infração não é originário de falta de recolhimento, mas de
interpretação de qual enquadramento deveria ter sido aplicado aos pagamentos
efetuados no período citado no procedimento fiscal. Ocorre que o Fisco para
tentar ligar supostas irregularidades de fornecedores à impugnante, intimou-os a
comprovar pagamentos efetuados, sobre supostas vendas de mercadorias a ele
destinadas.
5.3. O fato de existir nota fiscal e pagamento não comprova a efetiva entrada da
mercadoria no estabelecimento, necessário comprovar o recebimento da
mercadoria e confirmar quem de fato efetuou o pagamento. A título de exemplo,
cita à fl. 282, alguns fornecedores que se encontram não habilitados perante os
fiscos estaduais, portanto, impossibilitados de emitir documentos fiscais; outros,
tiveram a habilitação posterior à data dos supostos documentos fiscais emitidos.
5.4. Sendo assim, as supostas notas fiscais foram emitidas antes da empresa
existir ou estar legalmente habilitada, não podendo ensejar o suposto
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
7
desenquadramento do contribuinte, tirando dele o direito de recolher suas
obrigações com base no Simples Nacional, com tributação abusiva.
5.5. A empresa informa, ainda, que houve emissão de várias notas fiscais no
mesmo dia, por um mesmo fornecedor, o que é bastante suspeito.
5.6. O livro registro de entrada e as notas fiscais de compra, bem como o seu
pequeno comércio, demonstram claramente que o impugnante, no período
fiscalizado para fins de desenquadramento, jamais teve alterada, de forma brusca,
a sua comercialização, bem como as suas aquisições e vendas, que foram
declaradas na sua totalidade e, submetidas aos pagamentos dos tributos devidos.
5.7. O Fisco na ânsia de justificar o seu trabalho e arranjar um bode expiatório
para uma suposta exação, foi imprudente e não teve o zelo necessário para
perceber que de fato não houve aquisição de todas aquelas mercadorias, nem
tampouco, o volumoso valor de pagamentos.
5.8. Falta credibilidade aos números apresentados como suposta entrada de
mercadoria omitida e suposto faturamento omitido, pois não estão presentes os
elementos suficientes para determinar, com segurança, a natureza da infração e a
omissão pretendida, ou seja, de natureza legal, pois falta à ocorrência do fato
gerador, que deve ser demonstrado inequivocadamente, nos termos dos artigos
114 e 118 do CTN.
5.9. Alega a fragilidade do lançamento anterior, pois o auto de infração não está
suficientemente provado que houve entrada de mercadoria sem documento
fiscal, em razão também da fragilidade da listagem apresentada como provável
relação de entradas.
5.10. O que foi dito até aqui, baseado nos números apresentados pelo Fisco é
bastante para se pedir a improcedência do lançamento, pois tudo indica que a
autuação é originária de uma farsa, ou melhor, uma fraude de terceiros contra o
impugnante. No entanto, ao combater o auto de infração, outras questões, além
das anteriores devem ser levantadas para melhor esclarecer a improcedência da
autuação.
5.11. As supostas irregularidades descritas no "Relatório de Auditoria Fiscal
n°2013.0056" à época não possuem credibilidade para imputar à impugnante a
acusação fiscal pretendida.
5.12. Com relação às supostas infrações apuradas verifica que todas elas foram
baseadas em presunção, portanto, sem eficácia para a sua confirmação. Assim,
afirmamos e reafirmamos o não recebimento de todas aquelas mercadorias, cujas
notas fiscais estão relacionadas no presente auto de infração, como também, a
impugnante não efetuou pagamentos dessas mercadorias, e caso necessário,
faremos declaração individual de não aquisição por fornecedor.
5.13. Outro ponto que deixa bem claro a presunção, com a qual está maculado o
auto de infração, diz respeito à suposição de entradas de R$ 2,38 milhões e
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
8
pagamentos de apenas R$1,94 milhões, cujas justificativas colocadas pelo fisco
são absurdas, principalmente quanto a trocas, devoluções, cancelamentos,
bonificação, remessa de bens para conserto, etc, ou seja, esse tipo de operação
praticamente não existe com a impugnante, prova insofismável de que essas
operações não foram com ele realizadas.
5.14. Assim, considerando que não houve fato gerador dos tributos, não se
justificam os lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS (da autuação
anterior, da mesma forma, não houve legalidade na exigência de Contribuição
Previdenciária Empresa no valor de R$1.251.978,88; de Contribuição Entidade e
Fundos no valor de R$ 404.258,00 e Auto de Infração MULDI no valor de R$
68.657,65; num total de R$1.724.894,59) visto que os supostos pagamentos ditos
pelo fisco como comprovados, na realidade não foram efetuados pelo
impugnante.
5.15. Como a exclusão do SIMPLES NACIONAL, baseou-se nessas presunções, tem-
se como indevida, não restando, pois, diferença a tributar como pretendeu o fisco
à época.
5.16. Desnecessário dizer que a multa pretendida, da mesma forma, não poderia
ter sido aplicada, em razão da inexistência do fato gerador dos tributos e
contribuições, que foram lançados por simples suposição.
5.17. Por fim, vem a forma violenta da presente autuação: baseia o fisco num
suposto desenquadramento para punir contribuinte de boa fé, cuja autuação teve
os seus efeitos suspensos, desde o seu nascedouro, ou seja, extinguiu-se o direito
ao contraditório e revogou-se Constituição.
- Razões de Mérito
6. Ainda que o impugnante, por ingenuidade ou ignorância ou até por falta de
zelo, tenha deixado de atender total ou parcialmente as intimações do fisco, não
dá direito ao fiscal autuante exacerbar nas suas ações, a ponto de pretender
prejudicar pequeno comerciante rústico, de uma região inóspita, esquecida à sua
própria sorte.
6.1. Os erros supostamente cometidos pela impugnante, dizem respeito ao
cumprimento de obrigação acessória, jamais de falta de pagamento de tributo e
contribuições e, a cobrança indevida e absurda fere de morte uma empresa
rudimentar.
6.2. Ainda que a escrituração incompleta de livros seja responsabilidade indireta
do impugnante, visto que delegou ao contabilista contratado para tal ofício, o fato
caracteriza-se como descumprimento de obrigação acessória e, como tal, punível
com a aplicação de multa formal, que por si só não tem o condão de provocar a
ocorrência de fato gerador da obrigação tributária.
6.3. A acusação fiscal está embasada em levantamento inconsistente e, não pode
prosperar. As provas trazidas à colação demonstram que o trabalho fiscal foi
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
9
realizado com base em presunção, lastreado em critérios incapazes de sustentar
que as supostas aquisições e os supostos pagamentos foram realizados pelo
impugnante.
6.4. O relatório apresentado nas suas infinitas dúvidas e inconsistências,
apresenta informações, nada mais que isso, que poderiam ter sido praticadas pelo
Impugnante, no entanto, o mesmo não tem capacidade financeira de realizar tão
vultosas operações.
6.5. A simulação ou presunção de faturamento, baseado em suposta aquisição de
mercadoria não recebida pelo Impugnante, não comporta a presunção legal do
artigo 44 do CTN, visto que o impugnante não tem capacidade financeira nem
movimento comercial que suporte aquela quantidade de mercadorias e aquele
volume de dinheiro.
6.6. No bojo do relatório outras informações noticiam que tais documentos
omitidos poderiam possibilitar tais irregularidades, contudo, existe uma grande
distância entre a realidade, ou seja, o fato concreto e a possibilidade, o que
traduz, mais uma vez, ser a autuação, objeto de presunção.
6.7. Reafirmando que o fato gerador não comporta ilações ou dúvidas, precisa ser
claro e certo, e esta infeliz autuação, motivada por uma série de erros, equívocos,
lastreada em presunção é uma afronta à Constituição e, a toda a legislação
tributária, especialmente os artigos 114 e 118 do CTN, além de ser frontal
desrespeito a todos os princípios de direito.
6.8. O presente caso, por tudo que foi dito e demonstrado, tanto na preliminar,
como também, nas razões de fato é um daqueles casos clássicos de "erro crasso",
visto que a impugnante jamais deixou de recolher qualquer importância a que
título for. Também, inexiste qualquer possibilidade de simulação, fraude,
desonestidade ou coisa que o valha, pois o impugnante sempre foi uma empresa
correta nas suas operações e de ilibada conduta.
6.9. Portanto, o presente auto de infração deve ser cancelado, visto que não se
pode constituir crédito tributário por presunção, sem prova inequívoca do fato
gerador, como quer o fisco no presente caso, pois não restou devidamente
comprovado o fato gerador do imposto e das contribuições, que deve vincular-se,
obrigatoriamente, o lançamento (art.112 do CTN).
- Do Pedido da Impugnação
7. Diante de todo o exposto nas razões de fato e de mérito, requer:
7.1. a nulidade do auto de infração porque não estão presentes, de maneira
insofismável os elementos indicadores para tal, como também, a existência de
irreparável erro nos relatórios apresentados, em razão do desenquadramento,
visto que aquelas mercadorias não foram adquiridas nem recebidas pelo
impugnante e os pagamentos jamais foram efetuados por ele impondo, assim, o
deferimento da preliminar, pois não estão presentes elementos suficientes para
caracterizara infração;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
10
7.2. consubstanciado nas razões de fato e de mérito, restando de forma
inequívoca a inexistência de omissão de receita, conforme se pode notar na vasta
explanação apresentada, que não deixa nenhuma dúvida a improcedência do
lançamento;
7.3. a nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional, em razão da
improcedência da autuação, visto que a presunção que deu origem ao
lançamento e à exclusão foi baseado em presunção afastada pelo impugnante;
8. A presente autuação resulta em ilegítima, caracterizando-se inconsistente, não
revestida de veracidade. Requer que a impugnação seja processada e julgada
procedente, com declaração de insubsistência do lançamento fiscal.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
II - Das Alegações do Autuado
- Preliminarmente
13. Em sede de preliminar a empresa alega que é cumpridora de suas obrigações
e que jamais agiu com dolo ou má fé, muito menos utilizou de meios ardilosos ou
fraudulentos para burlar o fisco, o que já seria o suficiente para pedir a nulidade
e/ou improcedência da acusação, que resultaram nos autos de infração.
13.1. A alegação genérica acima não tem o condão de anular o processo pelas
razões que se passa a expor.
13.2. Primeiramente cabe registrar que os autos de infração encontram-se
revestidos das formalidades legais (art. 10 do decreto 70.235/72) e o contribuinte
foi cientificado de todos os procedimentos que antecederam a autuação, inclusive
com oportunidade para se manifestar de todos os fatos apurados, conforme
atestam os documentos de fls. 155/235.
13.3. E mais, o relatório fiscal expõe em detalhes os fatos e a motivação que
sustenta o lançamento (fls. 136/154). Consta no presente processo os relatórios
com a descrição dos fatos e o enquadramento legal, bem como os demonstrativos
da apuração e da multa e juros de mora (fls. 02/133).
13.4. Por fim, vale esclarecer que a auditoria fiscal nas empresas é procedimento
administrativo onde, através do exame de livros, documentos e fatos, verifica a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria
tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN)....
13.5. Feitos os esclarecimentos acima, com relação especificamente a alegação de
nulidade, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72) –
regula as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, vejamos...
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
11
13.6. Conforme o dispositivo legal acima transcrito, constata-se que os autos
foram lavrados por autoridade competente e o contribuinte teve ciência de todo
o procedimento fiscal, com oportunidade de apresentar documentos e
manifestar-se, o que afasta qualquer preterição ao direito de defesa,
conseqüentemente, não se vislumbra qualquer nulidade.
13.7. Ainda que se considere que o disposto no artigo acima não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar
desta, no caso de vício em um dos elementos estruturais do ato administrativo
atacado (competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do
ato), contudo, não se verifica qualquer violação aos referidos elementos,
conforme demonstrado acima (itens 13.1 a 13.3).
13.8. Observa-se, eventualmente, que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado Decreto no 70.235/72.
No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do
lançamento em epígrafe.
13.9. Quanto a alegação genérica de improcedência dos autos de infração deixa-
se para analisar nas alegações que seguem adiante (fato e mérito).
13.10. Portanto, pelas razões acima expostas, a preliminar de nulidade não
merece amparo, uma vez que o processo foi devidamente constituído. Em seguida
passa-se a análise das razões de fato e de mérito.
- Das Razões de Fato
14. Nas razões de fato o contribuinte sustenta em síntese que inexiste justa causa
para a lavratura dos autos de infração, pois o procedimento fiscal está
contaminado de nulidade absoluta (presunção fiscal baseada em supostas
irregularidades de fornecedores e em vendas de mercadorias descritas no
“relatório de auditoria fiscal no 2013.0056”, desenquadramento indevido do
Simples Nacional, omissão de receita, suposição de entrada de R$ 2,38 milhões e
pagamento de apenas R$ 1,94 milhões), logo, não existe fato gerador dos tributos
para justificar os lançamentos de ofício do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS (autuações
anteriores), como também das contribuições previdenciárias, das contribuições
destinadas aos Terceiros e a multa (EFD – Contribuições).
14.1. As razões apresentadas pelo contribuinte com o fito de anular os autos de
infração são equivocadas, conforme será demonstrado adiante.
14.2. Inicialmente cabe esclarecer que no relatório de auditoria fiscal, fls.136/153,
consta a informação de que a autuada foi excluída do SIMPLES NACIONAL por ato
administrativo da RFB.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
12
14.3. No portal do Simples Nacional é possível verificar o período em que a
empresa aderiu ao citado sistema pela primeira vez, bem como o momento do
registro da sua exclusão, conforme pesquisa realizada, vejamos...
14.4. Mesmo não sendo mais optante do Simples Nacional, desde 31/12/2012,
conforme se constata na tela acima, o Impugnante inseriu declaração inverídica
na GFIP (optante código 2), o que impediu o cálculo das contribuições devidas,
resultando na lavratura dos autos de infração, conforme informou a Fiscalização
no relatório de auditoria fiscal, fls. 136/153, vejamos...
14.5. Com relação ao argumento contrário à exclusão da empresa do Simples
Nacional, cabe esclarecer que os procedimentos atinentes ao ato de exclusão da
empresa são tratados em processo próprio, o que não impede a lavratura dos
autos de infração, ora contestados, conforme determina a súmula 77 do CARF, a
saber...
14.6. Em consequência, uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta
cabível o lançamento das contribuições previdenciárias e das contribuições
destinadas aos terceiros, que não foram recolhidas no período em que a empresa
esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
Portanto, o presente processo é justo e exigível, pois decorre da exclusão da
empresa do Simples Nacional.
14.7. No caso concreto, o processo em análise é composto dos seguintes autos de
infração (AI’s), a saber:  AIOP
- contribuições previdenciárias: parte patronal (art.22, I a III da Lei
8.212/91) e CPRB (fls. 02/49);  AIOP
- contribuição destinadas aos terceiros, fls. 50/129; e  AIOA
- multa regulamentar – EFD – Contribuições, fls. 13/133.
14.8. Verifica-se, portanto, que os tributos referentes ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
não fazem parte dos autos, ora em análise, mas sim do PT no 15215.720090/2013-
33, conforme pesquisa realizada no sistema da RFB, conseqüentemente,as
alegações correspondentes aos citados tributos não serão apreciadas neste
processo.
14.9. Ressalte-se que à autoridade administrativa tributária é vedado agir de
forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se desvencilhar sob
pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o
desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade,
conforme determina o parágrafo único do art.142 do CTN, já transcrito acima.
14.10. As razões de fato apresentadas pelo Impugnante estão desprovidas de
qualquer prova capaz de desqualificar os cálculos realizados pela Fiscalização,
como também, não demonstram irregularidades no procedimento para apuração
das bases de cálculo.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
13
Ressalta-se que os valores apurados nos autos de infração estão amparadas nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte (GFIP's, EFD’s e DAPI's - 2015 a
2018), conforme informado no relatório de auditoria fiscal e nos documentos
juntados pela Fiscalização, fls. 136/269, vejamos....
14.11. Assim, não procede a alegação de que a Fiscalização apurou os valores com
base em presunções. É importante mencionar que a comprovação das alegações
deve sempre vir junto à impugnação, o que não ocorreu no caso concreto. O § 5o
do art.16 do Decreto 70.235/72 - que regula o Processo Administrativo Fiscal,
assim determina, in verbis.....
15. Com relação a alegação de que a multa aplicada não deve prosperar, pois as
obrigações tributárias seriam inexistentes, constata-se que tal alegação não
merece amparo, uma vez que ficou demonstrado neste voto que as obrigações
tributárias foram devidamente apuradas com base nas informações fornecidas
pelo próprio contribuinte, logo, devem prevalecer as multas aplicadas nos
percentuais de 150% (cento e cinqüenta por cento) para as contribuições sociais
(parte patronal e terceiros) e 75% (setenta e cinco por cento) para a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta.
15.1. Melhor esclarecendo, a Fiscalização de forma clara e precisa demonstrou
que a inserção de informação não verdadeira pelo contribuinte nas GFIP’s,
ocorreu por pelo menos 56 meses, razão pela qual não se pode considerar tal
informação como “equivoco”, mas sim uma conduta fraudulenta, objetivando
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
15.2. Vale destacar que com relação a contribuição referente a CPRB, não
verificou a auditoria qualquer hipótese para qualificar a multa, portanto, foi
aplicada no mínimo legal.
15.3. O relatório de auditória fiscal, fls. 136/156, assim informou...
15.4. Dessa forma, as multas aplicadas estão enquadradas no art. 35-A da Lei
8.212/91 e no art.44, I, §1o da Lei 9.430/96 c/c o art. 72 da Lei 4.502/64, a saber...
16. Assim, sem qualquer comprovação em contrário, restam hígidos os valores
cobrados nos presentes lançamentos, lavrados com base nas
informações/declaradas confessadas pela própria empresa, razão pela qual não se
vislumbra qualquer razão capaz de ensejar a nulidade do presente processo.
- Das razões de mérito
17. Em sede das razões de mérito, argumenta o Autuado que o fato da empresa
não ter atendido total ou parcialmente as intimações não dá direito ao Fisco
exacerbar nas suas ações, pois os seus erros dizem respeito ao cumprimento de
obrigação acessória, jamais falta de pagamento de tributo e contribuições.
Sustenta, ainda, a sua responsabilidade na escrituração dos livros é indireta já que
delegou ao contabilista contratado, além do que as provas trazidas pela
Fiscalização demonstram que o trabalho foi realizado com base em presunção.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
14
17.1. Com relação a argumentação acima, cabe ressaltar que as provas trazidas
aos autos pela Fiscalização e que serviram de base para apuração dos autos de
infração, não estão fundamentadas em presunções, conforme já rebatido neste
voto (vide itens 13 a 16).
17.2. E mais, ao contrário do que alega a empresa, a sua conduta implicou não
apenas na lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória (multa EFD – Contribuições), mas também, nos autos de infração por
descumprimento de obrigações principais (Parte da Empresa, GILRAT, CPRB e
Terceiros), tudo devidamente já exposto nos itens 14 a 14.11, deste voto.
17.3. Por fim, vale esclarecer ao contribuinte que o fato de contratar serviço de
contabilidade (escrituração dos livros), não exime a sua responsabilidade com
relação as suas obrigações tributárias.
17.4. Especificamente com relação ao auto de infração lavrado no presente
processo (obrigação acessória), constata-se que a Fiscalização procedeu
corretamente, uma vez que o Impugnante não entregou no prazo legal a
escrituração fiscal digital (EFD –Contribuições), razão pela qual a multa aplicada
deve prevalecer, conforme fundamentado no relatório de auditoria fiscal (fls.
147/149) e na planilha do cálculo da multa, fls. 135.
18. No que toca a alegação de mérito referente a simulação ou a presunção de
faturamento baseado em suposta aquisição de mercadorias não recebidas pelo
Impugnante (arts. 44, 114 e 118, todos do CTN), demonstra erro, uma vez que
jamais deixou de recolher qualquer importância.
18.1. Tal alegação já foi devidamente afastada neste voto (itens 14 a 14.11), uma
vez que todos os valores apurados pela Fiscalização tiveram origem nas
informações prestadas pelo contribuinte (GFIP’s, EFD’s e DAPI’s), entretanto, cabe
acrescentar que o art. 44 do CTN, trata de imposto, ao passo que o presente
processo refere-se as contribuições sociais (Empresa, GILRAT, CPRB e Terceiros),
além do que os fatos geradores verificados pela Fiscalização estão bem
demonstrados no relatório de auditoria fiscal e nas provas juntadas (fls. 136/269),
inexistindo afronta a Constituição Federal, muitos menos aos arts. 114 e 118,
ambos do CTN.
19. Por fim, argumenta que inexiste possibilidade de simulação, fraude e
desonestidade, pois é uma empresa correta, devendo ser cancelado o presente
processo baseado em presunção, não restando comprovado o fato gerador do
imposto e das contribuições (art. 112 do CTN).
19.1. Tal alegação não merece amparo, pois como já exposto neste voto, os autos
de infração não foram lavrados com base em presunções, mas sim na
documentação e nas informações fornecidas pela própria empresa (vide itens 13 a
16). Ressalta-se, ainda, que a conduta do Impugnante foi fraudulenta (inserção de
informação não verdadeira em GFIP -optante do Simples Nacional), tendo como
objetivo impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, o
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
15
que implicou falta de recolhimento das contribuições apuradas no presente
processo, conforme exposto nos itens 14 a 16, deste voto.
19.2. Dessa forma, as razões de mérito não têm o condão de alterar os autos de
infração, que foram lavrados com observância a legislação.
III – Dos Pedidos do Autuado
20. Requer a nulidade da autuação por não estarem presentes os elementos
indicadores para tal, além do que existe erro nos relatórios apresentados, em
razão do desenquadramento por suposição, tal requerimento não será aceito
diante dos fundamentos expostos neste voto.
21. Com relação ao pedido de improcedência do lançamento por inexistência de
omissão de receita, verifica-se que tal pedido deve ser indeferido, conforme
demonstrado neste voto (itens 14 a 19.2)
22. Solicita o Impugnante a nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional, tal
solicitação é totalmente equivocada, não cabendo neste processo qualquer
discussão com relação a exclusão do contribuinte do referido sistema, conforme
exposto acima nos itens 14.1. a 15.
23. Por fim, requer que a impugnação seja processada e julgada procedente,
devendo ser declarado insubsistente o lançamento fiscal. Tal requerimento não
será atendido diante dos fundamentos expostos neste voto.
- CONCLUSÃO
24. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído pela Fiscalização

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente segue sustentando nulidade do auto
de infração, pede reconhecimento de decadência quanto a fatos geradores anteriores a data de
recebimento do auto, e no mérito ratifica os argumentos trazidos em sede de impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que inexiste justa causa para a sua lavratura e que se observa aberrações e absurdos nos
relatórios e planilha, demonstrando grotesca presunção fiscal.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
16
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise. O relatório
fiscal expõe em detalhes os fatos e a motivação que sustenta o lançamento (fls. 136/154). Demais
disso, estão juntados e detalhados os demonstrativos da apuração e da multa e juros de mora (fls.
02/133).

Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
recorrente exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
17
Quanto a decadência suscitada, sabemos que a contagem do prazo decadencial
para constituir o crédito tributário, em casos de fraude, segue a regra geral do artigo 173, inciso I
do Código Tributário Nacional (CTN).
O prazo decadencial é de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado e começa a correr quando o sujeito passivo é
notificado. Tendo em vista que a ciência de seu em maio de 2019, temos que o ano de 2014 ainda
não está decaído consoante regra do artigo 173.
Quanto às alegações de mérito, ratificadas no recurso, utilizo como fundamentos e
razões de decidir as argumentações trazidas pelo colegiado a quo. Vejamos.
14.2. Inicialmente cabe esclarecer que no relatório de auditoria fiscal, fls.136/153,
consta a informação de que a autuada foi excluída do SIMPLES NACIONAL por ato
administrativo da RFB.
14.3. No portal do Simples Nacional é possível verificar o período em que a
empresa aderiu ao citado sistema pela primeira vez, bem como o momento do
registro da sua exclusão, conforme pesquisa realizada, vejamos...
14.4. Mesmo não sendo mais optante do Simples Nacional, desde 31/12/2012,
conforme se constata na tela acima, o Impugnante inseriu declaração inverídica
na GFIP (optante código 2), o que impediu o cálculo das contribuições devidas,
resultando na lavratura dos autos de infração, conforme informou a Fiscalização
no relatório de auditoria fiscal, fls. 136/153, vejamos:
14.5. Com relação ao argumento contrário à exclusão da empresa do Simples
Nacional, cabe esclarecer que os procedimentos atinentes ao ato de exclusão da
empresa são tratados em processo próprio, o que não impede a lavratura dos
autos de infração, ora contestados, conforme determina a súmula 77 do CARF, a
saber...
14.10. As razões de fato apresentadas pelo Impugnante estão desprovidas de
qualquer prova capaz de desqualificar os cálculos realizados pela Fiscalização,
como também, não demonstram irregularidades no procedimento para apuração
das bases de cálculo. Ressalta-se que os valores apurados nos autos de infração
estão amparadas nas informações prestadas pelo próprio contribuinte (GFIP's,
EFD’s e DAPI's - 2015 a 2018), conforme informado no relatório de auditoria fiscal
e nos documentos juntados pela Fiscalização, fls. 136/269, vejamos...
14.11. Assim, não procede a alegação de que a Fiscalização apurou os valores com
base em presunções. É importante mencionar que a comprovação das alegações
deve sempre vir junto à impugnação, o que não ocorreu no caso concreto.
15. Com relação a alegação de que a multa aplicada não deve prosperar, pois as
obrigações tributárias seriam inexistentes, constata-se que tal alegação não
merece amparo, uma vez que ficou demonstrado neste voto que as obrigações
tributárias foram devidamente apuradas com base nas informações fornecidas
pelo próprio contribuinte, logo, devem prevalecer as multas aplicadas nos
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
18
percentuais de 150% (cento e cinqüenta por cento) para as contribuições sociais
(parte patronal e terceiros) e 75% (setenta e cinco por cento) para a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta.
15.1. Melhor esclarecendo, a Fiscalização de forma clara e precisa demonstrou
que a inserção de informação não verdadeira pelo contribuinte nas GFIP’s,
ocorreu por pelo menos 56 meses, razão pela qual não se pode considerar tal
informação como “equivoco”, mas sim uma conduta fraudulenta, objetivando
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador...
16. Assim, sem qualquer comprovação em contrário, restam hígidos os valores
cobrados nos presentes lançamentos, lavrados com base nas
informações/declaradas confessadas pela própria empresa, razão pela qual não se
vislumbra qualquer razão capaz de ensejar a nulidade do presente processo.
17. Em sede das razões de mérito, argumenta o Autuado que o fato da empresa
não ter atendido total ou parcialmente as intimações não dá direito ao Fisco
exacerbar nas suas ações, pois os seus erros dizem respeito ao cumprimento de
obrigação acessória, jamais falta de pagamento de tributo e contribuições.
Sustenta, ainda, a sua responsabilidade na escrituração dos livros é indireta já que
delegou ao contabilista contratado, além do que as provas trazidas pela
Fiscalização demonstram que o trabalho foi realizado com base em presunção.
17.1. Com relação a argumentação acima, cabe ressaltar que as provas trazidas
aos autos pela Fiscalização e que serviram de base para apuração dos autos de
infração, não estão fundamentadas em presunções, conforme já rebatido neste
voto (vide itens 13 a 16).
17.2. E mais, ao contrário do que alega a empresa, a sua conduta implicou não
apenas na lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória (multa EFD – Contribuições), mas também, nos autos de infração por
descumprimento de obrigações principais (Parte da Empresa, GILRAT, CPRB e
Terceiros), tudo devidamente já exposto nos itens 14 a 14.11, deste voto.
17.3. Por fim, vale esclarecer ao contribuinte que o fato de contratar serviço de
contabilidade (escrituração dos livros), não exime a sua responsabilidade com
relação as suas obrigações tributárias.
17.4. Especificamente com relação ao auto de infração lavrado no presente
processo (obrigação acessória), constata-se que a Fiscalização procedeu
corretamente, uma vez que o Impugnante não entregou no prazo legal a
escrituração fiscal digital (EFD –Contribuições), razão pela qual a multa aplicada
deve prevalecer, conforme fundamentado no relatório de auditoria fiscal (fls.
147/149) e na planilha do cálculo da multa, fls. 135.
18. No que toca a alegação de mérito referente a simulação ou a presunção de
faturamento baseado em suposta aquisição de mercadorias não recebidas pelo
Impugnante (arts. 44, 114 e 118, todos do CTN), demonstra erro, uma vez que
jamais deixou de recolher qualquer importância.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
19
18.1. Tal alegação já foi devidamente afastada neste voto (itens 14 a 14.11), uma
vez que todos os valores apurados pela Fiscalização tiveram origem nas
informações prestadas pelo contribuinte (GFIP’s, EFD’s e DAPI’s), entretanto, cabe
acrescentar que o art. 44 do CTN, trata de imposto, ao passo que o presente
processo refere-se as contribuições sociais (Empresa, GILRAT, CPRB e Terceiros),
além do que os fatos geradores verificados pela Fiscalização estão bem
demonstrados no relatório de auditoria fiscal e nas provas juntadas (fls. 136/269),
inexistindo afronta a Constituição Federal, muitos menos aos arts. 114 e 118,
ambos do CTN.
19. Por fim, argumenta que inexiste possibilidade de simulação, fraude e
desonestidade, pois é uma empresa correta, devendo ser cancelado o presente
processo baseado em presunção, não restando comprovado o fato gerador do
imposto e das contribuições (art. 112 do CTN).
19.1. Tal alegação não merece amparo, pois como já exposto neste voto, os autos
de infração não foram lavrados com base em presunções, mas sim na
documentação e nas informações fornecidas pela própria empresa (vide itens 13 a
16). Ressalta-se, ainda, que a conduta do Impugnante foi fraudulenta (inserção de
informação não verdadeira em GFIP -optante do Simples Nacional), tendo como
objetivo impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, o
que implicou falta de recolhimento das contribuições apuradas no presente
processo, conforme exposto nos itens 14 a 16, deste voto.
19.2. Dessa forma, as razões de mérito não têm o condão de alterar os autos de
infração, que foram lavrados com observância a legislação.

Em relação a qualificação da multa, ela deve ser reduzida ao patamar de 100%
tendo em vista a edição da Lei Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023. Vejamos.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.694 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720027/2019-92
20
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares levantadas e no mérito
dou-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada ao limite de 100%.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da contribuinte,
rejeitar as preliminares levantadas e no mérito e dar-lhe parcial provimento nos moldes acima
expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original